Tribunal: TJSP
Processo: 2080108-16.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento ofertado, mantendo decisão que indeferiu o pedido de inclusão de terceiros no polo passivo da ação. Argumentos apresentados que, na verdade, buscam a revisão do que já foi julgado pela Turma. Aresto embargado expôs de modo claro e suficientemente fundamentado os motivos da razão de decidir. Recurso com caráter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento ofertado, mantendo decisão que indeferiu o pedido de inclusão de terceiros no polo passivo da ação. Argumentos apresentados que, na verdade, buscam a revisão do que já foi julgado pela Turma. Aresto embargado expôs de modo claro e suficientemente fundamentado os motivos da razão de decidir. Recurso com caráter infringente. EMBARGOS REJEITADOS.